Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Cuiabá/MT, que nos autos de Liquidação de Sentença na Ação de Cobrança no 1007959-40.20195.811.0041, movida por ORMISTA CONCEIÇÃO VICENCIO, determinou a realização da perícia contábil, cujas custas deverão ser assumidas pelo ente municipal, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Aduz, que o juízo a quo determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Ressalta, que não requereu a realização de perícia contábil, pois em todas as ações relativas à questão ajuizadas em seu desfavor, em que já se realizou a perícia, restou comprovada a inexistência de perda salarial em razão da conversão de cruzeiro real para URV.
Assevera que, o agravo está de acordo com o artigo 1015 do Código de Processo Civil, estando presentes as circunstâncias que autorizam a concessão de efeito suspensivo, consoante artigo 1019, I, CPC.
Sustenta estar demonstrado que há grande probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto o douto magistrado a quo foi de encontro com a previsão expressa do CPC quanto o custeio de prova determinada de ofício, a qual deve ser rateada pelas partes.
Assim, requer o recebimento do presente agravo, requerendo a declaração de efeito suspensivo, com a devida comunicação ao juízo de piso.
É a síntese necessária.
Decido.
Como explicitado, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo a decisão que determinou o custeio da perícia pelo Município de Cuiabá.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar que pretende atribuir efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Na espécie, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que a sentença reconheceu o direito da parte autora e os autos se encontram em fase de liquidação de sentença para apuração do valor devido.
Aliás, considerando o objeto de liquidação, é certo que deverá ser feito por meio de arbitramento, a teor do que dispõe o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual devido, foi nomeado perito com ordem, em princípio, legítima para que o devedor efetue o pagamento.
Ora, o ônus do pagamento dos honorários periciais, em princípio, deve recair sobre a parte vencida, nos termos do artigo 82, §2o do CPC, como decidiu o douto magistrado.
Com efeito, a parte ré, ora agravante, restou vencida na demanda, razão pela qual o ônus do pagamento dos honorários periciais recaiu sobre ela que, no caso, é a parte devedora.
Nesse sentido, há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em Recurso Repetitivo – Tema 671 – em que restou decidido que "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
Não sem propósito, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que enfrentou a controvérsia e voltou a reiterar:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/73.
(...)
5. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente.
(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar que pretende a atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, mantendo a decisão do douto magistrado da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado